Tribunal: TJSP
Processo: 2217895-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência de reintegração de posse c/c cobrança subsidiária – Indeferimento da gratuidade processual e da liminar de reintegração de posse – Hipótese em que os documentos carreados ao processo pela requerente desautorizam a concessão da gratuidade processual – Ressalva da contratação de advogado que não impede a concessão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência de reintegração de posse c/c cobrança subsidiária – Indeferimento da gratuidade processual e da liminar de reintegração de posse – Hipótese em que os documentos carreados ao processo pela requerente desautorizam a concessão da gratuidade processual – Ressalva da contratação de advogado que não impede a concessão do benefício (CPC, art. 99, § 4o) e da concessão da benesse em outro processo, a qual não se estende a este, seja pela falta de efeito vinculante, seja pelo livre convencimento motivado do julgador – Reintegração de posse não justificada pela ausência de elementos a corroborá-la – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217895-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
CLÁUDIA SINHORINI BIASSI, são agravados GILSON ANTONIO
FORTUNA e CLAUDIO WANDERLEY APARECIDO MASSOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15410
Agravo de Instrumento no 2217895-58.2020.8.26.0000
Agravante: Cláudia Sinhorini Biassi
Agravados: Gilson Antonio Fortuna e Claudio Wanderley Aparecido
Massola
Comarca: Birigüi
Juiz (a): Cassia de Abreu
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual
com pedido de tutela de urgência de reintegração de
posse c/c cobrança subsidiária – Indeferimento da
gratuidade processual e da liminar de reintegração de
posse – Hipótese em que os documentos carreados ao
processo pela requerente desautorizam a concessão da
gratuidade processual – Ressalva da contratação de
advogado que não impede a concessão do benefício
(CPC, art. 99, § 4o) e da concessão da benesse em outro
processo, a qual não se estende a este, seja pela falta de
efeito vinculante, seja pelo livre convencimento
motivado do julgador – Reintegração de posse não
justificada pela ausência de elementos a corroborá-la –
Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.
Em “ação de rescisão contratual com
pedido de tutela de urgência de reintegração de posse c/c cobrança
subsidiária”, a r. decisão recorrida indeferiu a gratuidade processual
à autora, bem como a tutela de urgência para reintegrá-la na posse do
estabelecimento comercial que alienou aos réus.
Recorre a autora a sustentar, em
síntese, que em razão da crise econômica vendeu seu
estabelecimento comercial aos réus para que não viesse a suportar
mais prejuízos que poderiam levar a empresa à falência; que é
professora pública estadual e, por isso, não tem condições de
suportar os custos do processo sem prejuízo próprio e/ou de
familiares; que seu rendimento médio mensal é de R$ 2.300,00 com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os quais efetua o pagamento de plano de saúde, condomínio,
medicamentos e outros; que contra ela foi ajuizada uma ação de
cobrança de condomínio; que carreou para o processo documentos
que comprovam sua hipossuficiência econômica; que há prova
documental que revela que os réus descumpriram o contrato de
compra e venda de estabelecimento comercial celebrado entre as
partes, o que justifica a concessão de tutela de urgência para que seja
reintegrada na posse do estabelecimento comercial e dar
continuidade às atividades empresariais para que novos prejuízos não
sejam suportados por ela. Pugna pela concessão do efeito suspensivo
e, ao final, pelo provimento do recurso.
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo apenas para inibir eventual indeferimento da petição
inicial em razão do não recolhimento das custas iniciais (fls.
419/426).
Sem contraminuta (certidão - fls. 459).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela
Dra Cássia de Abreu, MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de
Birigui, assim se enuncia:
“VISTOS.
O benefício da Justiça Gratuita veio
requerido com fundamento na Lei no 1.060/50.
Certo é que o conceito de necessitado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorre, necessariamente, de regras matemáticas ou limites
numéricos predeterminados, de modo que o benefício da
assistência judiciária há de ser concedido àqueles que não
possam arcar com os gastos necessários à participação no
processo, na exata medida em que, ponderados os ganhos e os
gastos com o próprio sustento e de sua família, não reste o
suficiente para pagar as despesas processuais.
Nesse sentido, cumpre colacionar as
lições de AUGUSTO TAVARES ROSA MARCACINI:
O
conceito
de
necessitado
não
é
determinado mediante regras rígidas, matemáticas, não se
utilizando limites numéricos determinados. Têm direito ao
benefício aqueles que não podem arcar com os gastos
necessários à participação no processo, na medida em que,
contabilizados seus ganhos e os seus gastos com o próprio
sustento e da família, não lhe reste numerário suficiente para
tanto. O direito do benefício decorre da indisponibilidade
financeira do sujeito. O patrimônio daquele que postula a
gratuidade, a menos que notoriamente vultoso, não é parâmetro
para se determinar a condição de necessitado. O fato de ter um
bem imóvel, ser titular de linha telefônica, ou possuir
automóvel, não impede a concessão do benefício. Ora, se
mesmo tendo um bem imóvel, os rendimentos da parte não lhe
são suficientes para arcar com as custas e honorários sem
prejuízo do sustento, tal propriedade não é empecilho à
concessão da gratuidade. Não é nem um pouco razoável
pretender que a pessoa se desfaça do imóvel que mora para
arcar com os custos do processo. Nem se deve presumir que a
propriedade sobre um imóvel seja sinal exterior de riqueza,
apto a afastar o benefício. (Assistência Jurídica, Assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciária e Justiça Gratuita Rio de Janeiro: Forense, 2003 p.
84/86).
A simples declaração de pobreza, prevista
pelo artigo 4° da Lei no 1060/50, não basta, por si só, à
comprovação da hipossuficiência econômica do peticionário,
quando outros elementos dos autos fizerem supor que a parte,
contrariamente do que por ela declarado, possa arcar com o
pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de
hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido,
deverá ser complementado com outras provas a serem
carreadas aos autos.
No presente caso, a autora, professora da
rede Estadual/SP, carreou aos autos cópias de seus
demonstrativos de pagamento, que comprovam que ele aufere
mensalmente quantia de R$ 4.606,81, superior a 03 salários
mínimos, o que faz presumir que ele tenha condições de arcar
com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
Cumpre destacar que o patamar de 03
salários mínimos tem sido adotado por nossos E. Tribunais,
como limite balizador para a concessão do benefício.
Eventuais gastos correntes da parte
autora não têm preferência sobre outras despesas, entre elas as
processuais, não justificando, isoladamente, a concessão do
benefício.
O indeferimento, não configura, portanto,
qualquer violação ao direito de acesso à justiça.
A propósito já se decidiu:
2159867-34.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bancários Relator(a):
Walter Barone Comarca: Santo André Órgão julgador: 24a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 29/08/2019
Data de publicação: 29/08/2019 Ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido indeferido na
origem. Insurgência. Declaração de pobreza. Presunção
relativa que foi afastada por outros elementos dos autos.
Demonstrativos de pagamento que evidenciam uma renda
mensal superior a três salários mínimos. Gratuidade incabível.
Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Justiça gratuita. Hipossuficiência não demonstrada. Presunção
de
veracidade
da
declaração
de
pobreza
afastada.
Demonstrativos de pagamento que evidenciam remuneração
superior a três salários mínimos. Critério de renda familiar de
até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e
prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada
a pessoa natural. Decisão mantida. Recurso desprovido. (AI
2182574-93.2019.8.26.000, 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j.22/01/2020).
Não bastasse, os extratos bancários
acostados autos, demonstram que a autora possui fonte de
renda diversa, já há informações de depósitos e transferências
de movimentações financeiras de consideradas quantias,
diversa da atividade de professora. Note-se, ainda, que a
declaração de imposto de renda do exercício de 2019, aponta
que a autora possui outro estabelecimento comercial, o qual faz
retiradas mensais, e que em casos tais, é comum que o
empresário faça retiradas mensais da empresa muito
superiores ao fictício pró-labore, as quais são contabilizadas,
quando o são, como distribuição de lucros. A bem da verdade,
estivesse a autora, em situação financeira tão difícil, como quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer crer, não estaria litigando patrocinada por advogado
contratado e, sim, teriam se valido da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo.
Assim,
indefiro
o
requerimento
de
gratuidade processual.
Intime-se a parte autora para recolher as
taxas judiciárias e as taxas inerentes à CPA, sob pena de
cancelamento da distribuição e ou comunicação à OAB e
inscrição em dívida ativa.
Se cumprida a determinação acima, cite-
se o(a) requerido(a) para resposta no prazo legal (art. 335, III
e 231 do NCPC), consignando-se que, não oferecendo resposta
a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial (art. 344 do NCPC).
Diante das especificidades da causa e de
modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito,
deixo para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35
da ENFAM).
Em juízo de cognição sumária, não estão
presentes os requisitos para a medida excepcional, nos termos
do artigo 300, do Código de Processo Civil, ou seja, não restou
demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo de modo que melhor será
relegar a matéria para apreciação oportuna, após a
instauração do contraditório e instrução processual. Assim,
indefiro o pedido de tutela de urgência.
Intimem-se” (fls. 10/12).
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A suficiência da declaração de pobreza
para a concessão do benefício prevista no § 3o, do artigo 99, do
Código de Processo Civil, só deve ser admitida quando estiverem
ausentes elementos que a contrariem ou quando estiverem presentes
outros que a corroborem, os quais o juiz tem o dever de verificar e
avaliar.
É certo, então, que a presunção de
veracidade da declaração de pobreza era e continua a ser relativa.
Aqui, a relação jurídica discutida tem
origem num contrato de compra e venda de sociedade empresarial no
valor de R$ 1.851.720,31 com dívidas no importe de R$
1.701.720,31, tendo a agravante recebido o valor de R$ 150.000,00
em 10 parcelas mensais de R$ 15.000,00 cada.
Além disso, os informes de declaração
de imposto de renda pessoa física e extratos bancários de conta
corrente carreados pela agravante ao processo, após determinação do
D. Juízo de origem respectiva para comprovação do alegado estado
de hipossuficiência financeira, revelam poder aquisitivo acima da
média da população brasileira a não autorizar a concessão do
benefício da gratuidade processual.
A assunção de obrigações além da
capacidade econômico-financeira não justifica a concessão do
pretendido benefício na ação de origem.
A agravante não pode valer-se de
benefício legal destinado, em caráter excepcional, aos realmente
necessitados desprovidos de recursos financeiros suficientes para não
comprometer a subsistência própria e familiar.
A exceção não pode transformar-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regra, sob pena de desnaturar o instituto da gratuidade e sua ratio,
além de carrear ao Estado o ônus da demanda de interesse pecuniário
em benefício do agravante.
Eis por que, as condições pessoais e
financeiras da agravante infirmam a presunção relativa emanada da
declaração de pobreza.
Necessário ressalvar, no entanto, que o
fato de a agravante estar representada por advogado contratado não
é, por si só, elemento apto a infirmar a alegação momentânea de
carência de recursos, já que os termos da contratação, ainda que
presumivelmente onerosa, não são conhecidos e por isso não podem
ser presumidos em desfavor do contratante (CPC, art. 99, § 4o).
Registre-se
mais
que,
embora a
agravante alegue que em outro agravo de instrumento (proc. no
2127577-29.2020.8.26.0000), a C. 4a Câmara de Direito Privado, por
acórdão capitaneado por voto do eminente Desembargador Alcides
Leopoldo, deferiu-lhe a gratuidade processual no processo
correspondente (fls. 455/458), a essa solução este órgão jurisdicional
não está vinculado neste processo. Até porque em cada um deles
deve ser observado o livre convencimento motivado do Julgador.
Com relação à pretendia tutela recursal
para reintegrar a agravante na posse do estabelecimento comercial
alienado aos agravados, em sede de cognição sumária não se
vislumbram os pressupostos específicos correspondentes.
Anote-se, também, a não verificação,
de plano, do periculum in mora, já que não há risco à satisfação do
direito pretendido pela agravante e, por conseguinte, ao resultado útil
do processo, elemento indissociável à tutela de urgência, a afastar, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menos por ora, a arguida urgência da pretensão recursal.
Registre-se, também e tal como fizera
o D. Juízo de origem, que a solução da controvérsia não prescinde do
contraditório e, se necessário for, de regular instrução processual. Por
isso, ela não cabe nos limites estreitos deste recurso, palco
inadequado que é à pretensão da agravante.
Frise-se que não se está a dizer que a
agravante não tem razão em sua pretensão, em verdade, nesse
recurso de cognição sumária (e não exauriente), não se pode
antecipar qualquer juízo valorativo a respeito do assunto tratado no
processo principal.
Vê-se, pois, que a pretensão recursal
não elide os sólidos fundamentos e a prudente solução insertas na r.
decisão recorrida que, por isso, mantém-se e, se o caso, poderá ser
revista após a formação do contraditório.
Por tais razões, mantém-se a r. decisão
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator